Tribunal: TJDFT
Processo: 0736424-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa. Processo civil. Agravo interno. Não conhecimento da apelação, por deserção. Determinação do recolhimento em dobro do preparo. Inviabilidade do uso do preparo anteriormente tido por ineficaz. Recolhimento simples. Desprovido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo interno do apelante/réu visa à reforma da decisão desta Relatoria de não conhecimento da apelação, por deserção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) se contabilizar, para efeito de cumprimento da determinação de recolhimento em dobro, do preparo anterior tido por ineficaz, com o consequente conhecimento da apelação.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante, por mais de uma vez, teria deixado de comprovar o recolhimento das custas processuais. Não teria anexado, no momento da interposição da apelação, o respectivo comprovante de preparo recursal, tendo o feito a destempo e de maneira equivocada, porquanto somente teria apresentado comprovante de pagamento avulso, sem a respectiva guia de recolhimento (CPC, art. 1.007).
4. Intimada para o novo recolhimento, agora em dobro, do preparo recursal, sob pena de não conhecimento da apelação (CPC, art. 1.007, § 4o), ela juntou nova guia de recolhimento e o comprovante de pagamento simples, acompanhados, indevidamente, dos mesmos documentos (anterior guia de recolhimento e anterior comprovante de pagamento) do preparo considerado ineficaz.
5. Não comprovado, a tempo e modo (emissão de duas novas guias de recolhimento, com respectivos pagamentos), o preparo em dobro.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1391216, Rel. Desa. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 1o.12.2021.